Tribunal: TJES
Processo: 5028066-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028066-92.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: JOAO LOPES DA COSTA NETO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ALCANCE DA REVELIA E POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de recurso inominado interposto pela parte requerida, ante a revelia verificada no primeiro grau.

2.A embargante alega omissão quanto à possibilidade de intervir no processo no estado em que se encontra e à possibilidade de apreciação de matérias de direito, mesmo diante da revelia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão incorreu em omissão ao deixar de analisar o alcance da revelia quanto à interposição de recurso e o cabimento do indeferimento de ofício da demanda por suposta ausência de direito material.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou a limitação da atuação do réu revel às matérias de ordem pública, conforme o art. 342 do CPC, assentando que o recurso inominado não pode ser utilizado como substituto da contestação.

5. As alegações recursais versavam sobre matéria fática, que não pode ser inovada na fase recursal por parte que deixou de apresentar defesa na origem, sendo vedada sua apreciação pelo órgão colegiado.

6.O acórdão foi claro e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

7.É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada e Enunciado nº 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre alegações recursais que inovam matéria não apreciada em primeiro grau por parte revel não configura omissão. 2. A interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem vício no acórdão, é incabível no âmbito dos Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 342; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º e 46.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, 0758446-08.2018.8.07.0016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5028066-92.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

EMBARGADO: JOAO LOPES DA COSTA NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ALCANCE DA REVELIA E POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu de recurso inominado interposto pela parte requerida, ante a revelia verificada no primeiro grau.

2.A embargante alega omissão quanto à possibilidade de intervir no processo no estado em que se encontra e à possibilidade de apreciação de matérias de direito, mesmo diante da revelia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão incorreu em omissão ao deixar de analisar o alcance da revelia quanto à interposição de recurso e o cabimento do indeferimento de ofício da demanda por suposta ausência de direito material.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou a limitação da atuação do réu revel às matérias de ordem pública, conforme o art. 342 do CPC, assentando que o recurso inominado não pode ser utilizado como substituto da contestação.

5. As alegações recursais versavam sobre matéria fática, que não pode ser inovada na fase recursal por parte que deixou de apresentar defesa na origem, sendo vedada sua apreciação pelo órgão colegiado.

6.O acórdão foi claro e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

7.É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada e Enunciado nº 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre alegações recursais que inovam matéria não apreciada em primeiro grau por parte revel não configura omissão. 2. A interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem vício no acórdão, é incabível no âmbito dos Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 342; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º e 46.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, 0758446-08.2018.8.07.0016.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443188), que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, ante a revelia decretada no primeiro grau.

Nas razões recursais (ID 12552239), a embargante aponta omissão no julgado, sustentando que, apesar da revelia, o réu revel pode intervir no feito no estado em que se encontra, não sendo obstado o exercício do direito recursal. Defende, ainda, que o direito alegado pela parte autora é inexistente e que, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, a demanda poderia ter sido indeferida de ofício tanto pelo juízo de origem quanto por esta Turma Recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13117838).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao delimitar que, em razão da revelia, a análise recursal estaria restrita às matérias de ordem pública. Veja-se (ID 12443188):

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Conforme destacado pelo autor/recorrido em contrarrazões, ao réu revel não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, na ausência de vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 12443188.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.